Tribunal: TJMT
Processo: 1030786-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030786-23.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEO MIRAI DA SILVA FERNANDES - CPF: 695.762.891-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS) –
DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS – AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
BIS IN IDEM
DECORRENTE DA QUANTIDADE DA DROGA QUE INCIDIU EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO MÍNIMA EM RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da apreensão de expressiva quantidade de maconha – 133,775 kg (cento e trinta e três quilos e setecentos e setenta e cinco gramas) – justificada está a fixação da pena-base acima do mínimo legal, remanescendo legítima, portanto, a invocação que guarda pertinência com a dicção do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006;

Não há falar em modificação da fração utilizada em relação à causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 se existem fundamentos diversos para justificar a diminuição mínima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Cleo Mirai da Silva Fernandes
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1030786-23.2020.8.11.0003, em decorrência da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que tramitou no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, e o condenou à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 971 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Em síntese, o apelante
Cleo

pleiteia a utilização da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, bem como a incidência
da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em redução maior do que 1/6, e prequestiona a matéria impugnada (Id. 90421507).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Ids. 90421514).

Instada a se manifestar, douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 96459978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De proêmio, passo a verificar a tese relativa à incidência da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

A esse respeito, o magistrado sentenciante fundamentou o seguinte para o aumento da pena na primeira fase:

“(...)
À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 133,775 kg (cento e trinta e três quilos e setecentos e setenta e cinco gramas) de MACONHA2. Já as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e a quantidade de maconha, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 11 (onze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias multa
(...)” (Id. 90421489).

Como se observa, diante da existência da elevada quantidade de droga, o magistrado empreendeu o aumento de 6 anos de reclusão e 700 dias-multa na primeira fase da dosimetria da pena, e, em contrapartida, a defesa pretende a remodulação, para que seja atribuído o aumento de 1/6 nesta fase, ou seja, em 10 meses e

83 dias-multa, considerando a existência de um único vetor negativo.

Não obstante a existência de julgados no sentido da fixação do patamar de 1/6, trata-se de recomendação de um parâmetro que seria razoável e não de obrigatoriedade, ao passo que cabe ao prudente arbítrio do magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto, devendo ser respeitados somente os parâmetros legais mínimo e máximo cominados no preceito secundário.

In casum
, foram apreendidos 133 quilos de maconha, quantidade extremamente alta, e que denota a necessidade de fixar patamar diferente de 1/6, até mesmo porque a quantidade da droga é circunstância preponderante, como assim disciplina o art. 42 da Lei de Drogas.

Aliás, não vejo qualquer aumento flagrantemente desproporcional, na medida em que diante do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento operado pelo sentenciante, quando sopesado com a quantidade do entorpecente apreendido, qual seja, 133 quilos de maconha, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

Nesse sentido, trago o julgado precedente do Superior tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente
, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (AgRg no
HC
650.783/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.3.2021) – destaquei.

Portanto, ante o exposto, é de rigor concluir que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar, haja vista a grande quantidade de entorpecente apreendido – 133,77 quilos de maconha – de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena-base.

Superada tal questão, o apelante postulou a retificação da fração utilizada para a causa de diminuição do §

4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aduzindo a ocorrência de
bis in idem
, já que o magistrado sentenciante considerou simultaneamente a quantidade da droga para aumentar a pena-base e para incidir
a
fração mínima de diminuição da referida minorante.

Sobre isso, além de ter sido indevidamente beneficiado com a aplicação da benesse pela expressiva quantidade de entorpecente - o que indiscutivelmente não pode ser considerado pequeno traficante - não se pode olvidar que o legislador não estabeleceu expressamente os critérios a serem adotados para a quantificação da aludida minorante, limitando-se a estipular os requisitos para a sua incidência e o índice de redução possível, que varia entre 1/6 e 2/3.

Desta feita, diante da falta de parâmetros para este cálculo em cada caso concreto, a maioria dos Tribunais pátrios optou por utilizar as circunstâncias judiciais, principalmente a quantidade e a natureza da droga apreendida, para a aferição do grau de redução necessário e suficiente para a repressão e prevenção do delito, desde que o mesmo fator não tenha sido considerado na fixação da pena-base.

De fato, não há como negar que a utilização da quantidade da droga como fundamento para aumentar a pena-base e também para amortizar a incidência da minorante do tráfico privilegiado implicaria em dupla interferência da circunstância fática para promover, por mais de uma vez, o aumento efetivo no
quantum
de pena aplicada, o que é incompatível com o nosso ordenamento jurídico.

Aliás, tal incompatibilidade foi tema do RE n. 666.334/AM, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte Suprema, julgamento que consolidou o entendimento pela impossibilidade da quantidade e da natureza da droga incidirem em ambas as fases dosimétricas.

No entanto, na espécie, constato que existem outros elementos nos autos que demonstram a dedicação criminosa do apelante, uma vez que ele confessou que receberia o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

para efetuar o transporte da droga, o que nitidamente está ligado à organização criminosa relacionada ao tráfico de entorpecentes, pois a aquisição de elevada quantidade de entorpecente demanda complexidade de logística e de suporte financeiro e operacional, que pequenos comerciantes de drogas não detêm.

Lado outro, verifico que o apelante transitou com grande quantidade de droga por 491 km, pois saiu de Campo Grande/MS com destino a Primavera do Leste/MT, contudo, foi abordado em Rondonópolis/MT, ou seja, trafegou por enorme distância para unidade federativa diversa, o que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta.

Logo, malgrado o magistrado tenha se valido da quantidade da droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena, existem outros elementos nos autos que justificam a fração diversa da mínima utilizada para a minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando os indícios do envolvimento com organização criminosa e a longa distância percorrida com a droga, não havendo falar em modificação do valor redutor.

No que alude ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 23.11.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021